Tribunal: TJMT
Processo: 1014889-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1014889-06.2018.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: VALERIA NERES NUNES DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, que teve negado o seu seguimento em virtude do reconhecimento da deserção.
Por meio da petição de ID 63153501 a parte Recorrente apresentou pedido de reconsideração, ao fundamento de que, embora conste certidão de ausência de recolhimento das custas, desde a interposição do recurso já era possível verificar a regularidade do preparo.
Assim, requer a reconsideração da decisão com o consequente admissibilidade do Recurso Especial.
É o relatório.
DECIDO
Depreende-se dos autos, que a parte Recorrente formulou pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso especial de ID 56962479, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido.
Entretanto, nas razões apresentadas, não há qualquer argumento capaz de modificar aludida decisão, uma vez que o art. 1.007, §7o do CPC é claro ao especificar a hipótese em apreço, consignando o prazo de 05 dias para regularização do vício.
Nesse passo, tendo sido sanado o vício a destempo, deve ser mantida a decisão que reconheceu a deserção.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV